Tribunal: TJDFT
Processo: 0749502-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SOBRADINHO (SUSCITADO). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE MENOR NO POLO PASSIVO. ART. 8o DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. REMESSA À VARA CÍVEL.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho e o 2o Juizado Especial Cível da mesma Circunscrição nos autos de cumprimento de sentença em que foi distribuído incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A inclusão de menor no polo passivo do incidente atrai a vedação expressa do art. 8o da Lei 9.099/95, o que impede a participação de incapazes em processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais.
3. Configurada a incompetência absoluta do Juizado Especial, impõe-se a remessa do cumprimento de sentença e do incidente à Vara Cível, competente para processar e julgar causas envolvendo incapazes.
4. Declarado competente o Juízo Suscitante, 1a Vara Cível de Sobradinho, para processar e julgar a demanda.